Tribunal: STF
Processo: RE 97285
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
IMÓVEL RURAL. ARRENDAMENTO. TROCA. AUSÊNCIA DO DIREITO DE
PREFERENCIA DO ARRENDATARIO.
A AUSÊNCIA DO ELEMENTO PREÇO, FIXADO EM DETERMINADA QUANTIA DE  
DINHEIRO,  TORNA IMPOSSIVEL O RECONHECIMENTO DO
DIREITO DE PREFERENCIA DO ARRENDATARIO, NO CASO DE O PROPRIETARIO
PERMUTAR O IMÓVEL POR OUTRO IMÓVEL. ADEMAIS, O SIMPLES FATO DE O
LOCATARIO NÃO PODER OFERECER AO LOCADOR IGUALDADE DE CONDIÇÕES, JA
QUE O IMÓVEL A SER PERMUTADO, OBVIAMENTE, NÃO LHE PERTENCE,
DEMONSTRA O DESCABIMENTO DO DIREITO DE PREFERENCIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.